Tribunal: TCU
Processo: 014.299/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2341/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, em desfavor de Secretaria de Estado da Justiça e Segurança do Governo do Estado do Amapá/AP, Dorival da Costa dos Santos e Raymundo Sérgio Borges de Almeida Andrea, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 108/2001 (Siafi 423835), firmado entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança do Governo do Estado do Amapá/AP, e que tinha por objeto a realização de cursos para capacitação de policiais civis e militares do efetivo da polícia técnico-científica. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre a expedição da Nota Técnica 06/2008 (peça 48) e o Parecer GRUPO/CGFIS/DEAPSEG 401/2011 (peça 49), como também entre a expedição do Ofício 59/2013-SEAB (peça 53) e o Ofício 77/2017/CGGIR-SENASP/DEAPSEG/SENASP-MJ (peça 55), tendo o primeiro ato interruptivo da prescrição quinquenal ocorrido em 17/6/2003; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 158-161); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Segurança Pública e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 014.299/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Dorival da Costa dos Santos (XXX.188.142-XX); Raymundo Sergio Borges de Almeida Andrea (XXX.736.155-XX); Secretaria de Estado da Justiça e Segurança do Governo do Estado do Amapá/AP (04.243.026/0001-11) 1.2. Unidade: Secretaria Nacional de Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há